Tribunal: STF
Processo: RE 1493451
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. TRIMESTRALIDADE. VINCULAÇÃO A ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO. LEI ESTADUAL N. 3.935/1987. INCONSTITUCIONALIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Plenário do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PRECATÓRIO DA TRIMESTRALIDADE – LEI QUE RESPALDA O PRECATÓRIO DECLARADA INCONSTITUCIONAL – COISA JULGADA DA CONDENAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ESCOADO O PRAZO DA AÇÃO RESCISÓRIA SEM IMPUGNAÇÃO – DESCONSTITUIÇÃO VIA AÇÃO DECLARATÓRIA PROPOSTA APÓS O PRAZO DA AÇÃO RESCISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. A declaração de inconstitucionalidade de lei, em controle abstrato ou incidental, não repercute automaticamente nas sentenças anteriormente prolatadas, devendo a parte lançar mão dos recursos disponíveis ou, caso já exista o trânsito em julgado, utilizar-se da ação rescisória. Ultrapassado o prazo de 02 (dois) anos para o ajuizamento da ação rescisória, a declaração de inconstitucionalidade superveniente não tem mais o condão de alterar a conclusão firmada na sentença, ainda que adotado como parâmetro norma inconstitucional. Tese firmada pelo c. STF no RE nº 729.631 e no RE nº 730.462 (repercussão geral). 



    2. No caso, o ajuizamento da presente ação declaratória se deu após escoado o prazo da ação rescisória, inviabilizando revisitar o entendimento sedimentado no Mandado de Segurança guerreado. 



    3. Ação julgada improcedente” (fl. 2, e-doc. 41).



    Os primeiros embargos declaratórios opostos foram assim jugados: 



    “RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PRECATÓRIO E DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - PRECATÓRIO DA TRIMESTRALIDADE - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE JULGOU O PEDIDO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - OMISSÃO A SER SANADA PELA VIA DOS EMBARGOS - CAUSA EM QUE A FAZENDA PÚBLICA É PARTE - ART. 85, § 3º, DO CPC - FIXAÇÃO DE VALOR DA CAUSA ESTIMADO OU DE FORMA SIMBÓLICA - POSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO ESTATAL DE OMISSÃO NO ENFRENTAMENTO DE TESES VOLTADAS À RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS QUE AUTORIZAM A INTEGRAÇÃO DO JULGADO - PRECEDENTE C. TRIBUNAL PLENO PROVIDO RECURSO DE ACILEU ALMEIDA E OUTROS E DESPROVIDO RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO” (fl. 5, e-doc. 58).



    Os segundos embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 66).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 1º, o art. 2º, os incs. I, II, XXXV, LIV e o caput do art. 5º, o caput do art. 37, a al. a do art. 61 e o art. 169 da Constituição da República. Argumenta que “a ação busca desconstituir a condenação do Estado ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor - IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual n. 3.935/87 (Lei da Trimestralidade), que foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 73).



    Salienta ser “viável, à luz da Constituição, a relativização dos efeitos do que se convencionou chamar "coisa julgada inconstitucional", notadamente porque o deferimento do pedido formulado neste processo não importa prejuízo a situações juridicamente consolidadas (atos jurídicos perfeitos)” (fl. 33, e-doc. 73).



    Ressalta que “o pagamento de precatórios decorrentes de decisões judiciais fundadas em lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal afronta a autoridade das decisões tomadas por essa Corte Suprema em controle de constitucionalidade, além de criar situação de irremediável desigualdade entre os servidores públicos estaduais (art. 5° da CRFB), vez que a fruição dos efeitos da sentença fará com que os servidores por ela contemplados recebam tratamento diferenciado daquele atribuído aos seus demais servidores. Isso porque vários servidores públicos estaduais não ajuizaram ações judiciais pleiteando a concessão da diferença remuneratória com base na Lei da Trimestralidade ou tiveram seus pedidos negados” (fl. 35, e-doc. 73).



    Assevera que “a relativização da coisa julgada no caso concreto não induz contrariedade ao instituto da coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica” (fl. 36, e-doc. 73).



    Observa que “postula neste processo [pela] revisitação dos efeitos de sentença transitada em julgado (proferida no processo originário), como forma de obstar o pagamento de precatório fundado em ato decisório contraditório com posicionamento pretoriano consolidado no âmbito desse Supremo Tribunal Federal acerca da aplicação da Constituição” (fl. 98, e-doc. 73).



    Conclui que “a constatação, nestes termos, de que os precedentes do STF invocados no acórdão recorrido não afastam o pleito do Estado e de que é viável, inclusive com base na jurisprudência consolidada neste tribunal constitucional, a relativização da coisa julgada inconstitucional, torna impositiva a decretação da procedência do pedido autoral” (fl. 101, e-doc. 73).



    Pede “seja admitido e remetido ao E. STF, a fim de que seja dado provimento ao Recurso Extraordinário, ora interposto, decretando-se, com isso, a reforma do acórdão impugnado e a procedência dos pedidos formulados na petição inicial” (fl. 102, e-doc. 73).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    O entendimento deste Supremo Tribunal é no sentido de ser inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”, reconhecendo ser possível a relativização da coisa julgada em situações idênticas à trazida na espécie vertente. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. TRIMESTRALIDADE. VINCULAÇÃO A ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO: SÚMULA VINCULANTE N. 42. LEI ESTADUAL N. 3.935/1987. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE n. 1.383.608-AgR-ED-EDv-AgR-ED/ES, de minha relatoria, Plenário, DJe 8.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.06.2023. REAJUSTE DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS COM BASE NO IPC. LEI 3.935/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PRECATÓRIO DA TRIMESTRALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM CONTROLE DIFUSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 42 DO STF. AÇÃO DECLARATÓRIA. AJUIZAMENTO APÓS O PRAZO DA AÇÃO RESCISÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DE COISA JULGADA. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE EM CASOS IDÊNTICOS. INAPLICÁVEL, AO CASO, O TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO FUNDADO NA ALÍNEA ‘C’ DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. VIABILIDADE. 1. O acórdão recorrido julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, motivo pelo qual é viável, no caso, o processamento do apelo extremo interposto com fundamento no art. 102, III, c, da Carta Federal. 2. Quanto ao mérito, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal, no sentido de ser possível, em casos excepcionais, como na hipótese dos autos, a aplicação da teoria da relativização da coisa julgada. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 733 da repercussão geral. 3. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Espírito Santo provido para reconhecer inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais a índices federais de correção monetária e declarar a inexistência da obrigação envolvendo a Lei Estadual 3.935/1987. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.412.502-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.12.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IPC. LEI ESTADUAL 3.935/1987 (LEI DA TRIMESTRALIDADE). SÚMULA 42/STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Esta CORTE compreende que, em situações excepcionais, a segurança jurídica, princípio subjacente ao instituto da coisa julgada, deve ceder passo ao outros valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, a ela sobrepõem-se. 3. Entendimento da Primeira Turma em caso idêntico: RE 1.339.781-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em sessão virtual de 02.06.2023 a 12.06.2023. 4. Nos termos da jurisprudência desta CORTE, ‘é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária’ (Súmula vinculante 42/STF). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.370.312-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.8.2023).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE TRIMESTRAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS VINCULADO À VARIAÇÃO DE ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO: SÚMULA VINCULANTE N. 42. LEI ESTADUAL N. 3.935/1987. INCONSTITUCIONALIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS ” (RE n. 1.339.768-AgR-terceiro, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    O acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal Federal. 



    4. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária e declarar a inexistência da obrigação envolvendo a Lei n. 3.953/1987, invertidos os ônus de sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora